Tribunal: TJDFT
Processo: 0707673-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
3. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar permanece; mesmo com a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação é, em regra, transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
4. De qualquer modo, o propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira.
5. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
6. O alimentante é idoso, atualmente com 72 anos, apresenta quadro de diabetes e faz uso de medicação controlada. Sobrevive com os proventos de sua aposentadoria, no valor bruto de R$ 3.358,63. Por sua vez, a apelante/alimentanda possui 70 anos, é aposentada e aufere um salário mínimo por mês. Conforme admite em suas razões recursais, não apresenta nenhum problema de saúde, embora seja idosa.
7. É verossímil a alegação do autor/alimentante no sentido de que não possuía conhecimento sobre a aposentadoria da alimentanda quando com ela celebrou acordo judicial em 2019, uma vez que as partes já estavam separadas de fato desde 2011 (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC). Ademais, a apelante recebeu os alimentos desde 2019, isto é, por quase 05 anos, o que representa tempo razoável para adequar seus gastos à sua efetiva condição financeira.
8. Recurso conhecido e não provido.